Tribunal: TJDFT
Processo: 0735755-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL DA CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. TEMA No 485 – RE-RG No 632.853/CE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar.
2. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 485 – RE-RG no 632.853/CE), em que discutida a controvérsia constitucional sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, foi firmada a tese no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, ao realizar o controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as respectivas notas atribuídas.
3. No caso dos autos, não há razão para efetivar o controle jurisdicional das questões impugnadas neste momento processual, por ausente a demonstração de manifesta ilegalidade no mérito administrativo, mormente quando está evidenciada a observância do princípio da legalidade e a vinculação ao edital. Ausentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência almejada.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.